Tribunal: STF
Processo: ARE 1591427
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral não demonstrada. Alegada violação ao Art.  5º, II, LIV, LV, LVI, e XI, da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Busca pessoal. Fundada suspeita. Tráfico de drogas. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Legalidade da abordagem. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento. 

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por I.B.M., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim resumido:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 1500922-56.2023.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante I. DE B. M., é apelado M. P. DO E. DE S. P.. 
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.”
(Apelação Criminal nº 1500922-56.2023.8.26.0326/SP, 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Desembargador Marco de Lorenzi, j. 08/08/2024)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se a violação ao art. 5º, incisos II, LIV, LV, LVI, e XI, da Constituição da República.
Alega-se, em síntese, a ilegalidade na atuação policial, tendo em vista que o ingresso dos policiais na residência do recorrente teria ocorrido sem mandado judicial e sem a demonstração de fundadas razões que indicassem a ocorrência de flagrante delito. 
Assevera, ainda, que as substâncias entorpecentes apreendidas constituem provas ilícitas, por terem sido obtidas mediante violação à inviolabilidade do domicílio, razão pela qual deveriam ser desentranhadas do processo, com a consequente nulidade das provas delas derivadas. Aponta ofensa ao princípio da proporcionalidade ao fixar a pena-base do recorrente acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e específica. 
Aduz o cabimento da concessão de ordem de ofício em habeas corpus.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para que o acórdão recorrido seja reformado, com a consequente absolvição do recorrente.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento. 
Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, incisos II, LIV, LV, LVI, e XI, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ademais, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 
Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Por outro lado, da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.
Em sede de apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a nulidade apontada e manteve a condenação pelos próprios fundamentos. Colho do voto condutor (Doc. 233 - grifei):

“(...)
A acusação é a de que, no dia 07/11/23, por volta das 02h00min, na Rua José Corvelone, nº 712, naquela comarca de Lucélia, o ora apelante, vulgo “Tim”, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a terceiros e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes, consistentes em 04 (quatro) invólucros plásticos, contendo, aproximadamente 42,46 gramas de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, e 05 (cinco) invólucros plásticos, contendo 72,2 gramas de Erythroxylum coca, vulgarmente conhecida como “cocaína”, bem como vendeu, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) porção de 2,26 gramas de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, para João Victor Rocha de Oliveira, e 01 (uma) porção de 2,56 gramas da mesma substância entorpecente, para Welton Yozzi Filgueira.
Segundo a inicial, “(...) nas circunstâncias descritas, o denunciado vendeu à testemunha João Victor 1 (uma) porção de 2,26 gramas de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais). Após a transação, a testemunha retornou à Cidade de Adamantina, onde foi abordada pelos policiais militares Ricardo Cesar Grabowske Junior e Jean Carlos Ferraz Caldas, os quais, em revista pessoal, encontraram a substância entorpecente e obtiveram a informação de que esta lhe teria sido entregue por pessoa de alcunha “Tim”, na Cidade de Lucélia. Depois de contato com a guarnição policial de Lucélia, a equipe se deslocou ao endereço de I. B. M., vulgo “Tim”, onde ele e a testemunha Welton Yozzi Filgueira foram localizados defronte ao imóvel. Em busca pessoal, a equipe policial localizou 01 (uma) porção de 2,56 gramas de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, em poder de Welton Yozzi Filgueira, que afirmou ter adquirido a droga de I.B.M. pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo realizado o pagamento via PIX. O denunciado, indagado, confirmou a mercancia, bem como que possuía “maconha” e “cocaína” em sua residência. De fato, no domicílio do denunciado, encontraram-se 2 (duas) balanças de precisão e 1 (um) rolo de papel filme, utilizados para preparação e endolação da droga, petrechos e instrumentos indicativos de traficância. No interior da geladeira, localizaram-se 04 (quatro) porções de “maconha”, e, no quarto do denunciado, 05 (cinco) porções de “cocaína” (...).” (fls. 3/5).
(...)
Não há que se cogitar em ilicitude da prova diante da busca pessoal e domiciliar realizada de forma legítima pelos agentes públicos. 
Segundo consta dos autos, os milicianos, após receberem indicação, por um usuário, no sentido de que o réu estava praticando o comércio ilícito de entorpecentes, se dirigiram ao local dos fatos, qual seja, a própria residência de I.. Lá, em frente ao imóvel, os agentes avistaram duas pessoas, uma delas era a testemunha “Welton” que confirmara ter adquirido do acusado, conhecido como “Tim Maia”, uma porção de droga pela quantia de R$ 50,00, pagando via “pix”. O portão da casa estava entreaberto e o acusado autorizou a entrada e indicou o local onde estavam as drogas. Localizaram entorpecentes na geladeira, no armário e dentro de uma bolsa feminina, que estava no quarto, além de balança de precisão, tudo a indicar que o local era mesmo um ponto de tráfico de drogas. Indagado, o réu confessou, informalmente, a prática do comércio ilícito, dizendo que vendia as porções de “maconha” por R$ 10,00 e R$ 20,00, enquanto que as de “cocaína” eram comercializadas por R$ 5,00 e R$ 100,00. 
Não fosse o suficiente, é certo que o próprio paciente confessou a prática do comércio espúrio, o que, como bem salientado pela digna Autoridade Policial, afigura-se fato típico, autorizando, pois, a busca pessoal. 
Mas, ainda que se admitisse a hipótese de ausência de fundadas razões para a busca pessoal, não foi este o ato que ensejou a apreensão de drogas, portanto, sem o condão de macular a prova. O ato que ensejou o flagrante foi a busca no imóvel do então acusado que, repita-se, a teor do que verte dos autos, autorizou o ingresso dos milicianos, o que não enseja a nulidade aventada.
Ora, “in casu”, como visto, a motivação foi até bastante fundada, tendo os policiais militares agido estritamente nos limites da lei. 
Não obstante, vale nota que tráfico de drogas é de natureza permanente, sua consumação se arrasta no tempo, ensejando o estado de flagrância a qualquer momento, autorizando a busca no local dos fatos.
(...)
Vê-se, portanto, que o ingresso seguiu as diretrizes fixadas no HC 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral.
(...)”

Vê-se, portanto, que o Tribunal a quo afastou a nulidade da busca pessoal, ao entender que na espécie restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal. 
De fato, constata-se que a atuação dos agentes foi objetivamente motivada, fundada em elementos concretos e compatíveis com o exercício legítimo da atividade policial. A abordagem não decorreu de iniciativa aleatória ou subjetiva dos agentes, mas se baseou em dados objetivos que conferem legitimidade à ação estatal e evidenciam a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.
Assim, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Como apontado pelo Juízo primevo, “ante suspeita de prática delitiva, como no caso dos autos, em que o réu foi indicado por um usuário como vendedor da porção de droga localizada durante abordagem pessoal, é dever dos policias empreender as diligências pertinentes, tal como procederam, o que culminou na apreensão de 42,46g de maconha, 72,2g de cocaína, duas balanças de precisão e plástico filme. Destarte, não houve irregularidade na entrada dos Policiais na residência do réu, mesmo que sem mandado judicial, pois havia fundada suspeita de prática de crime, o que motivou a diligência, culminando na apreensão das drogas”.
Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 
Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: 
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 
(HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023 - grifei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC 256240 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24-06-2025 - grifei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
(HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022 - grifei)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” 
(ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024 - grifei)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Além disso, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Lado outro, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar as pretensões da parte agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Revisão criminal. Dosimetria da pena. Proporcionalidade e individualidade da pena. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE 1518205 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 04-12-2024 - grifei)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. TEMA 280/RG. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. SÚMULA 279/STF. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas pessoais. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem não reconheceu tais balizas por inconsistência dos fatos como expressados pelas provas produzidas. E para dissentir dessa análise, outra teria de ser realizada em incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1477143 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 04-11-2024 - grifei)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1519569 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 25.11.2024 - grifei)

Por fim, anoto que, mesmo que superados referidos óbices, não vislumbro, na espécie, constrangimento ilegal flagrante ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente